Tribunal: CARF
Processo: 10715.727723/2013-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727723/2013-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.304 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de setembro de 2020
Recorrente
GEODIS GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/09/2008
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente de carga desconsolidador que, na condição de interveniente do
comércio exterior, comete a infração por atraso na prestação de informações
sobre a desconsolidação da carga, responde pela multa sancionadora
correspondente.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/1972.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA
POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA
CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes
para toda a Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727723/2013-80
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Laércio Cruz Uliana
Junior, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo trata de auto de infração contra a empresa GEODIS
GERENCIAMENTO DE FRETES DO BRASIL LTDA, doravante denominada
GEODIS, lavrado por Auditor-Fiscal em exercício na Alfândega do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro/ Galeão-Antônio Carlos Jobim, mediante o qual é
exigido do contribuinte acima identificado o crédito tributário no valor de R$5.000,00,
referente à multa administrativa pela não prestação, na forma e prazo estabelecidos, de
informação sobre a carga e operações que executara na condição de agente de carga, na
forma prevista no art. 107, IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Nos termos do relatório fiscal e seus anexos, destacamos os seguintes fatos e
fundamentos jurídicos:
1. O Autuado, na condição de agente de carga desconsolidador, teria prestado as
informações da carga, no sistema Siscomex-Mantra, a destempo segundo prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB;
2. A carga em comento, objeto do Termo de entrada no 08008454-0, chegou ao
aeroporto internacional do Galeão em 21/09/2008, às 06h00, através do vôo AFR0442,
em dois volumes, correspondente ao Conhecimento Genérico MAWB 05736347544,
tendo a empresa GEODIS como consignatário da carga;
3. A Instrução Normativa RFB no 102, de 20 de dezembro de 1994, disciplina os
procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea procedente do exterior e de carga
em trânsito pelo território aduaneiro, estabelecendo que o controle será processado
através do Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento - MANTRA, que constitui parte do Sistema Integrado de Comércio
Exterior - SISCOMEX;
4. Para o período em referência, fato gerador de 21/09/2008, a referida norma estipulava
em seu art.8o que "As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou
de trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador e que A partir da chegada efetiva
de veículo transportador, os conhecimentos agregados (filhotes) informados no Sistema
serão tratados como desmembrados do conhecimento genêrico (master) e a carga
correspondente tratada como desconsolidada"; 5. Não obstante a chegada do veículo
transportador ter sido registrada em 21/09/2008, às 06h00, as informações da carga
somente foram fornecidas em 21/09/2008, às 10h17, portanto, além das duas horas do
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

registro da chegada do veículo transportador no recinto alfandegado, determinadas no
art.8o da IN SRF no 102/94, ensejando na penalidade prevista no art. 107, inciso IV,
alínea "e" do Decreto-Lei no 37/66.
Ciente em 16/09/2013, o interessado apresentou impugnação em 24/09/2013, fls. 17/49,
alegando, em síntese:
• Preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração pela ausência da correta descrição
dos fatos, fundamentação da exigência da penalidade, indicação da disposição legal
infringida, bem como infundada identificação do sujeito passivo, alegando ilegitimidade
passiva.
• Quanto ao mérito, destaca inicialmente que o autuado ofereceu denúncia espontânea,
caracterizada pela prestação voluntária das informações antes de iniciado qualquer
procedimento ou medida fiscalizatória, o que elidiria a aplicação da penalidade;
• Em seguida, alega ausência de responsabilidade do agente de cargas, ressaltando que a
prestação de informações e acesso ao sistema MANTRA seriam privativas do
transportador;
• Solicita ainda que sejam anexadas ao processo informações de acesso ao sistema
Mantra que demonstrariam não ter sido a impugante o responsável pela prestação das
informações intempestivas;
• Diante do exposto, requer que o presente auto seja anulado pelas razões de ordem
preliminar apresentadas e, não sendo o caso, seja julgado improcedente em suas razões
de mérito.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação tendo sido dispensada de
ementa nos termos da Portaria SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
no caso do HAWB objeto do auto de infração lavrado no bojo do processo
administrativo em questão, o lançamento das informações no sistema MANTRA é de
responsabilidade do transportador aéreo, a quem incumbe proceder com a desconsolidação para
liberação das cargas aos consignatários;
(ii)
no transporte aéreo, a desconsolidação é atribuição do transportador aéreo,
diretamente ou por intermédio de seus mandatários, o que não é o caso, consoante se infere do
MAWB no 05736347544 vinculado ao HAWB no 057363475442018862;
(iii)
a autoridade fiscal não tomou o cuidado de verificar a qual empresa se
encontravam consignados o conhecimento Máster e de quem era a responsabilidade pela
desconsolidação e prestação das informações;
(iv)
por força da Instrução Normativa no 102/1994 é de responsabilidade da
companhia aérea a prestação da informação;
(v)
houve alteração no art. 8o da IN no 102/1994, com a inclusão do § 2o,
determinado pela IN RFB no 1.479/2014 para confirmar a responsabilidade exclusiva do
transportador pela informação de desconsolidação de carga no MANTRA;
(vi)
a autoridade fiscal limitou-se a apontar a intempestividade da prestação
das informações, sem, no entanto, fundamentar o liame a justificar a sua responsabilidade pela
prestação das informações, em especial, pelo fato de, na qualidade de agente de cargas, não
possuir perfil ou acesso para a prestação de tais informações no MANTRA;
(vii)
a identificação do sujeito passivo é requisito básico para a constituição do
crédito tributário a teor do art. 142 do CTN;
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

(viii) é nulo o auto de infração por ser deficiente a instrução e por inobservância
dos requisitos dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972;
(ix)
é cabível a denúncia espontânea nos termos do art. 102, § 2o, do Decreto-
lei no 37/66;
(x)
é agente de cargas, como enquadrada no auto de infração, e não o
transportador; e
(xi)
deve ser afastada a aplicação do § 3o, do art. 683, do Decreto no 6.759/09,
atendo-se os Julgadores ao disposto no art. 138 do CTN e no § 2o, do art. 102, do Decreto-lei n.
37/66, atualmente reproduzido no mesmo parágrafo do art. 683 do atual Regulamento
Aduaneiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Passa-se a análise do recurso de acordo com os tópicos recursais.
- Da ausência de responsabilidade do agente de cargas – Informações e acesso
ao Mantra que são privativas do transportador – art. 8o, § 2o, da IN SRF no 102/1994
Inicialmente, defende a Recorrente ser parte ilegítima para figurar no polo passivo
da autuação por se tratar de agente de cargas.
No tema não assiste razão ao argumento recursal.
O art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966 inclui o agente de cargas como
responsável pela prestação das informações referentes a cargas transportadas sob controle
aduaneiro:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.” (nosso
destaque)
Por sua vez o art. 107, inc. IV, alínea “e” estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga”
Os dispositivos mencionados são incontroversos acerca da responsabilidade, tanto
da empresa de transporte internacional como do agente de carga, pela prestação de informações
sobre a carga.
Veja-se, também, o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 102/1994:
“Art. 1o O controle de cargas aéreas procedentes do exterior e de cargas em trânsito pelo
território aduaneiro será processado através do Sistema Integrado de Gerência do
Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento - MANTRA e terá por base os
procedimentos estabelecidos por este Ato.
(...)
Art. 2o São usuários do MANTRA:
(...)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF.
(...)
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
(...)
Art. 6o Para todos os efeitos legais, a carga será considerada manifestada junto à
unidade local da SRF quando ocorrer, no MANTRA:
I - o registro de chegada de veículo procedente do exterior, relativamente à carga
previamente informada;
(...)
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas
após o registro de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genérico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.”
Da decisão recorrida destaco:
Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, uma vez que a responsabilidade
tributária do desconsolidador de carga está prevista no Decreto-Lei no 37/1966. E
segundo a Instrução Normativa SRF no 102/1994, tanto o transportador quanto o agente
desconsolidador devem prestar informações sobre a carga, sendo ambos usuários do
sistema MANTRA.
Através da Notícia Siscomex no 36, de 28/05/2003, o Coordenador Geral da COANA
regulou a questão do perfil Siscomex do agente desconsolidador de carga. Senão
vejamos:
AGENTE DESCONSOLIDADOR DE CARGA
"TENDO EM VISTA O ART. 30 § 2o DO DECRETO 4543, DE DEZEMBRO
DE 2002, NOVO REGULAMENTO ADUANEIRO, ESCLARECEMOS QUE
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

O PERFIL MAN-AGENTE DO SISCOMEX PODE SER ATRIBUIDO AOS
AGENTES DESCONSOLIDADORES DE CARGA, NOS TERMOS DO
ALTO DECLARATORIO EXECUTIVO COANA No21, DE 16 DE ABRIL DE
2003."
Nova orientação foi disciplinada através da Notícia Siscomex no 05, de 02/02/2006:
MANTRA-INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA É
OBRIGAÇÃO DO AGENTE DE CARGA CONSIGNADO NO MAWB
PRESTAR INFORMAÇÕES NO MANTRA (FUNÇÃO MAN2-DES)
QUANTO AOS RESPECTIVOS HAWB (DEC 4543/02, ART. 30, §
2o).ORIENTAMOS OS AGENTES DE CARGA QUE AINDA NÃO
POSSUAM O PERFIL MAN-AGENTE, DO SISTEMA SISCOMEX, A
PROVIDENCIAREM-NO JUNTO ÀS UNIDADES DA SRF.
Resta concluir que são infundadas as alegações de que as informações e o acesso ao
sistema MANTRA são privativas do transportador.”
A questão sobre a possibilidade de responsabilização do agente de cargas é
pacífica no CARF, consoante precedentes a seguir reproduzidos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e",
do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação
de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
(...)
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado
para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada
no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por
infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele
cometida. (...)” (Processo no 11128.002899/2010-65; Acórdão no 3003-000.861; Relator
Conselheiro Marcos Antonio Borges; sessão de 23/01/2020)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 08/07/2011
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente desconsolidador que, na condição de interveniente do comércio exterior,
comete a infração por atraso na prestação de informações sobre a desconsolidação da
carga, responde pela multa sancionadora correspondente.” (Processo no
10907.722564/2013-70; Acórdão no 3002-000.647; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 20/03/2019)
Assim, é de se rejeitar a preliminar arguida.

- Da nulidade do Auto de Infração – Deficiente instrução e não observância
dos requisitos dos arts. 9o e 10 do Decreto no 70.235/1972
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

Improcede a tese recursal.
No caso concreto, o Auto de Infração foi lavrado de acordo com os dispositivos
legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e
fática.
O Auto de Infração contém a descrição pormenorizada dos fatos imputados ao
sujeito passivo, indica os dispositivos legais que ampararam o lançamento e expõe de os
elementos que levaram a fiscalização a concluir pela efetiva ocorrência dos fatos jurídicos que
ensejaram a lavratura do mesmo.
O Decreto no 70.235/1972, dispões, respectivamente, em seus arts. 10 e 59:
"Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula."
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Não logrou êxito a Recorrente em demonstrar que o Auto de Infração possui
alguma mácula capaz de ensejar ilegalidade.
Ainda, entendo que estão cumpridos os requisitos do art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, a seguir transcrito:
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional."
No caso dos autos não se vislumbra qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento consignadas nos citados dispositivos que regem a matéria,
havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por autoridade competente, bem como, não
se vislumbra qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente.
Com efeito, o contribuinte tem que apresentar sua defesa dos fatos retratados na
autuação, pois ali estão de forma pormenorizadamente descritos, de forma clara e precisa,
estando evidenciado no presente caso que não houve nenhum prejuízo à defesa.
Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Impugnação e Recurso com
alegações de mérito o que demonstra que teve pleno conhecimento de todos os fatos e aspectos
inerentes ao lançamento com condições de elaborar as peças impugnatória e recursal.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

A título ilustrativo, acrescento o entendimento uníssono do CARF sobre a
matéria:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 01/06/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, e não incorrendo em nenhuma das causas de
nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO TIPIFICAÇÃO LEGAL. VÍCIO. INOCORRÊNCIA.
A prestação intempestiva de qualquer informação pelos intervenientes no comércio
exterior embaraça ou dificulta a fiscalização aduaneira, pois impede-a de bem planejar e
eficientemente executar as operações de fiscalização e repressão inerentes à sua
finalidade constitucional.Ademais, o autuado deve se defender dos fatos que lhe foram
imputados e não da capitulação da infração. Estando a descrição dos fatos corretamente
narrada no Auto de Infração e ficando evidente, nos autos, que o sujeito passivo
compreendeu perfeitamente do que era acusado e exerceu plenamente seu direito à
Ampla Defesa e ao Contraditório, não ocorre vício no procedimento administrativo.
(...)" (Processo no 11128.000142/2006-51; Acórdão no 3002-000.487; Relator
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves; sessão de 22/11/2018)
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
NULIDADES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares argüidas. (...)" (Processo no
13864.720160/2012-01; Acórdão no 1201-002.301; Relator Conselheiro Rafael
Gasparello Lima; sessão de 25/07/2018)

“Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/04/2008, 18/04/2008, 29/04/2008, 02/05/2008, 08/05/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS
DESCRITOS COM CLAREZA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
O auto de infração, cujos fatos e fundamentos que levaram ao lançamento estão bem
explicados, não está eivado de vício de cerceamento de defesa, de modo que,
preenchendo os demais requisitos legais, não é nulo. (...)” (Processo no
11968.000824/2008-33; Acórdão no 3401-002.183; Relator Conselheiro Jean Cleuter
Simões Mendonça; sessão de 28/02/2013)
Diante do exposto, uma vez que não se encontram presentes nenhuma das
hipóteses ensejadoras de nulidade encartadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não é de se
acatar os argumentos postos na peça recursal em tal tópico.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

- Da denúncia espontânea – art. 102, § 2o, do Decreto-lei no 37/66
Defende a Recorrente a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Como visto, a autuação trata da imposição de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Improcede o argumento recursal.
A matéria foi resolvida no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 126, de
aplicação obrigatória, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, ementada nos seguintes
termos:
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010 .(Vinculante, conformePortaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).”
A jurisprudência do CARF, portanto, está consolidada, conforme precedentes a
seguir:
“ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 23/09/2008
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA ADMINISTRATIVA ADUANEIRA POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF N.o 126.
Nos termos do enunciado da Súmula CARF n.o 126, com efeitos vinculantes para toda a
Administração Tributária, a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
(Processo no 10711.006071/2009-08; Acórdão no 9303-010.200; Relatora Conselheira
Érika Costa Camargos Autran; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 28/05/2009
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Em razão do disposto na súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350,
de 2010. (...)” (Processo no 11968.000910/2009-27; Acórdão no 3002-001.091; Relatora
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões; sessão de 10/03/2020)

“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
(...)
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.304 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10715.727723/2013-80

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (...)” (Processo no 11128.006980/2010-14;
Acórdão no 3003-000.932; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de
10/03/2020)
Assim, maiores digressões sobre o tema são desnecessárias, razão pela qual nega-
se provimento ao Recurso Voluntário no tópico.
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital